Tribunal: STF
Processo: AO 2893
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. JUIZ FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DE VALOR DE SUBSÍDIO. MARCO INICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação de cobrança, pela qual Marcelo Rebello Pinheiro, Juiz federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 e o valor que foi efetivamente pago, no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 9, e-doc. 1).



O caso



    2. Em 21.10.2022, o autor ajuizou ação de cobrança e alegou que “exerce o cargo de Juiz Federal e teve seu subsídio aumentado pela Lei 13.752/2018, a qual entrou em vigor no dia 27.11.2018”, mas que “a União, por meio da Portaria Conjunta nº 2/2018, apenas passou a realizar o pagamento do novo valor do subsídio a contar de 1º.01.2019” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explica que “busca a condenação da União ao pagamento da diferença remuneratória referente ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018 (35 dias de diferenças remuneratórias)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Reitera que “a União apenas passou a pagar o novo valor do subsídio a partir de 1º.01.2019 e não realizou o pagamento retroativo, em direta violação ao disposto no art. 4º da própria Lei 13.752/2018, que determinou a vigência da norma a partir de sua publicação (27.11.2018)” (fl. 5, e-doc. 1)



    Pede “a procedência do pedido para condenar a União ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 e o valor que foi efetivamente pago, no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2018, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 8, e-doc. 1)



    3. A União contestou em 20.11.2022 e alegou que, “por mais que a lei tenha entrado em vigor na data de sua publicação, a sua eficácia ficou condicionada à existência de prévia dotação orçamentária e autorização expressa na LDO, o que apenas ocorreu em janeiro de 2019” (fl. 28, e-doc. 1).



    4. Em 27.2.2023, o autor apresentou réplica (fls. 35-38, e-doc. 1).



    5. Em 25.9.2024, o juízo da Sexta Vara Federal do Distrito Federal reconheceu a “incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e declino[u] da competência em favor do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição Federal/88” (fls. 43-46, e-doc. 1).



    6. Em 28.11.2024, foi reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação e determinada a citação da ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    7. Em 1º.3.2025, a União ratificou os termos da contestação acrescentando que, “apesar de a Lei concessiva do aumento entrar em vigor na data de sua publicação (27/11/2018), ela apenas passou a ter plena eficácia no dia 01/01/2019, nos termos da Portaria Conjunta nº 02, de 29 de novembro de 2018” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Explicou que “a Lei nº 13.752/2018, ao prever que a implementação do aumento deveria observar o art. 169, da Constituição Federal, estabeleceu uma condição para o pagamento do reajuste, a qual, apenas depois de satisfeita, tornaria a norma apta a produzir efeitos a seus destinatários” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Ponderou que “a pretensão formulada na presente ação, ao tentar desconstituir os efeitos da Portaria Conjunta nº 2/2018, que se limitou a regulamentar os comandos próprios da Lei nº 13.752/2018 (arts. 2º e 3º) e da Constituição (art. 169), não se compatibiliza com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a sua rejeição” (fl. 7, e-doc. 7). 



    8. Em 20.3.2025, foi determinada a manifestação das partes sobre provas a produzir (e-doc. 10).



    9. Em 15.4.2025, a União informou não ter provas a produzir (e-doc. 12).



    10. Em 25.4.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal informou não ter havido manifestação do autor sobre provas a produzir (e-doc. 14).



    11. Em 29.4.2025, foi declarado saneado o processo e dado vista sucessiva ao autor e à ré, por cinco dias, para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 15).



    12. A União apresentou razões finais (e-doc. 17).



    13. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. LEI 13.752/2018. PREVISÃO DE REAJUSTE SALARIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI. VIGÊNCIA DA LEI. EFICÁCIA POSTERGADA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, EM ESPECIAL O ART. 169 DA CF. SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 02/2018. EFICÁCIA DA NORMA POSTERGADA PARA O ANO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL ESTANDO A NORMA PENDENTE DE EFICÁCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    14. A Portaria Conjunta n. 2, de 29 de novembro de 2018, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei n. 13.752/2018 ocorreriam a partir de 1º.1.2019:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, considerando o disposto no art. 169 § 1º, incs. I e II, da Constituição da República c/c os arts. 98 e 100 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018), o art. 4º, inc. II, da Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual de 2018), e o art. 3º da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, resolvem:



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019” (DOU 30.11.2018, grifos nossos).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 53, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de observância da previsão orçamentária para sua implementação.



    Confiram-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Relator:



    “No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018. Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’. Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte: ‘Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’. Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local” (DJe 7.11.2019).



    Nesse sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.694-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 6.11.2020).



    Considerando o disposto nos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018 tiveram o seu marco inicial em 1º de janeiro de 2019.



    No mesmo norte antes afirmado, a Primeira Turma manteve decisão por mim proferida na Ação Originária n. 2.660:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (AO n. 2.660, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2023).



    Ainda: AO n. 2.740, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.5.2023; e AO n. 2.715, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.5.2023.



    15. O autor conferiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85.



    16. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    17. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais (R$ 1.000,00).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora